Tribunal: STF
Processo: HC 262601
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRÉUS BENEFICIADOS COM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Alves Pereira contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 197.828/CE (e-doc. 4). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).



    3. O Juízo de origem, na sentença, reconheceu à corré Maria Janete Rodrigues da Rocha o direito de recorrer em liberdade, por ter respondido solta durante toda a instrução. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Ceará acolheu integralmente o recurso do corréu Antônio Fábio Almeida Pereira, determinando a anulação do plenário do Tribunal do Júri. Todavia, o recurso interposto pelo paciente foi desprovido.



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, buscando a extensão dos efeitos das decisões favoráveis aos corréus, sendo a ordem denegada (e-doc. 3). Irresignada, interpôs o citado recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao STJ, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta sustenta, em síntese, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, porquanto não lhe foram estendidos os efeitos das decisões que beneficiaram os corréus Maria Janete Rodrigues da Rocha — que obteve o direito de recorrer em liberdade — e Antônio Fábio Almeida Pereira — que teve a condenação anulada em sede recursal. Invoca o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, segundo o qual, havendo concurso de agentes, a decisão favorável a um deles deve aproveitar aos demais quando não fundada em motivos exclusivamente pessoais. Aduz que não subsistem fundamentos para a manutenção da custódia, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a prisão processual medida excepcional. 



    6. Busca, em caráter liminar e no mérito, o afastamento da custódia e o reconhecimento da nulidade da sentença. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (...)” (grifei). 



    10. A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, no entanto, têm admitido a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida, mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal. O efeito extensivo não é exclusivo dos recursos, sendo perfeitamente aplicável, por exemplo, às ações impugnativas autônomas, como o habeas corpus, desde que idêntica a situação processual dos réus e que não sejam os motivos de caráter pessoal.1 



    11. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal – que conferiu, em caráter extraordinário, efeito extensivo às decisões benéficas proferidas em sede recursal penal – tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade” (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012; grifos nossos). 



    12. Estabelecidas tais premissas, não há ilegalidade a ser reparada. O Tribunal de Justiça do Ceará, ao negar o benefício, assentou que não havia similitude fático-processual entre o paciente e os corréus beneficiados, ressaltando que Antônio Fábio fora condenado com base em testemunho indireto isolado, enquanto, em relação ao paciente, havia outros elementos concretos de prova, além de circunstância pessoal desfavorável, pois permaneceu em local incerto e não sabido durante parte do trâmite processual.



    13. Cabe transcrever os principais trechos da decisão mediante a qual a Corte estadual afastou a possibilidade de aplicação do benefício:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DENEGADO. RECURSO INTERPOSTO AO STJ. AUTOS QUE AGUARDAM REMESSA AO TRIBUNAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU QUE TEVE JULGAMENTO ANULADO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ART. 580 DO CPP. CORRÉU ACUSADO COM BASE EM TESTEMUNHO POR OUVIR DIZER. INDÍCIO ISOLADO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. PECULIARIDADE NÃO DEMONSTRADA NO JULGAMENTO DO ORA PACIENTE. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU A EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS DE PROVA. EXTENSÃO INVIÁVEL. PLEITO PELA EXTENSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ESTAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DE OFÍCIO, RECOMENDAÇÃO. 



    1. Do compulsar dos autos de nº 0109727- 05.2007.8.06.0001, observo que foram interpostos dois recursos de apelação. O primeiro deles foi interposto por Maria Janete Rodrigues Rocha e Antônio Alves Pereira (fls. 841/856). Em seguida, interposição de apelação por Antônio Fábio de Almeida Pereira (fls. 960/969). Todavia, apesar de corréus, não se verifica identidade na situação fático-processual entre o paciente e o apelante que justifique a extensão dos efeitos da decisão. Explico. 



    2. Antônio Fábio havia sido condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, regime inicialmente fechado, por malferimento ao art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do CPB, com base em elementos obtidos nas fases extrajudicial e judicial. O depoimento "por ouvir dizer" originou-se do informe de LUIZ CARLOS, v. "GARCIA", este não ouvido em juízo porque, meses depois da morte de "Panelada", de registrar boletim de ameaças e de depor na delegacia de polícia sobre os fatos relacionados ao crime de homicídio que vitimou "PANELADA", também foi morto (prova não repetível). Sendo assim, este Tribunal considerou que a circunstância de que Antônio Fábio teria levado o executor ao local do crime não foi confirmada em juízo e nem estaria amparada por outras provas produzidas na instrução processual, sendo considerada isolada. 



    3. Dessa forma, ao examinar o substrato probatório, concluiu-se ter havido contraste entre o conjunto probatório e a solução condenatória, uma vez que os jurados decidiram contrariamente às evidências colhidas. Por fim, ressaltou-se que não ficou reconhecida a absolvição de Antônio Fábio. 



    4. Por outro lado, já havia sido apontado, quando do julgamento do recurso de apelação de Antônio Alves Pereira, em 18/07/2023 que a tese acusatória não estava isolada nos autos, uma vez que notou-se a existência de elementos informativos que vinculam concretamente os apelantes ao fato criminoso, além de ter sido confirmada em juízo. 



    5. Assim sendo, nota-se a presença de condições subjetivas distintas, o que impossibilita a extensão dos efeitos concedido ao corréu na forma em que disciplina o art. 580 do Código de Processo Penal, sobretudo porque as distinções já foram elencadas quando do julgamento dos recursos de apelação, oportunidade na qual destacou-se a existência de elementos informativos que vinculam concretamente os apelantes Antônio Alves e Maria Janete ao fato criminoso, destoando da fundamentação suscitada para anular o julgamento referente ao corréu Antônio Fábio. 



    6. Ou seja: no julgamento referente a Antônio Fábio, concluiu-se que o testemunho de ouvir dizer consistiu em informação isolada. Por sua vez, quando do julgamento de Antônio Alves, observou-se a existência de outros elementos concretos que apontavam para a sua condenação. 



    7. Passo à análise do pleito de extensão do direito de recorrer em liberdade concedido a Maria Janete Rodrigues Rocha. Observo que, da sentença de fls. 823/826 concedeu o direito de recorrer em liberdade à corré, tendo em vista que “respondeu todo o processo em liberdade, não havendo fatos novos e contemporâneos que justifiquem sua prisão cautelar neste feito. Indefiro a representação ministerial, tendo em vista que não presentes os requisitos da prisão preventiva (periculum libertatis) e a pena ser inferior a 15 anos de reclusão o que inviabiliza a aplicação do Art. 492, I, e, CPP com redação dada pela Lei. 13.964/2019 Pacote Anticrime”. 



    8. Por sua vez, quanto ao corréu Antônio Alves, o juízo sentenciante observou que estava em local incerto e não sabido desde 2019 (certidão de fl. 609), motivo pelo qual considerou-se a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (requerimento do representante do Ministério Público em fl. 830). Ante o exposto, tenho que não há similitude fático-processual nas situações em análise, uma vez que o ora paciente permaneceu em local incerto e não sabido durante parte do trâmite processual, diferenciando-o da corré supracitada. 



    9. Ordem conhecida e denegada. De ofício, recomendação.” (e-doc. 3; grifos nossos). 



    14. Conforme se observa, a negativa aos pedidos de extensão fundou-se na inexistência de identidade fática e subjetiva com os corréus beneficiados, reputando-se incabível a aplicação do art. 580 do CPP. Com efeito, a extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal e de competência do próprio juízo prolator da decisão a ser aproveitada, pressupõe que o beneficiário se encontre na mesma situação daquele que obteve o pronunciamento favorável, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido: Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE ABORTO PROVOCADO. PEDIDO DE EXTENSÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. 1. Não se aplica na espécie vertente a norma contida no art. 580 do Código de Processo Penal. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a do corréu Davi Manoel do Nascimento. 2. Ordem denegada.



    (HC nº 111.953/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/05/2012, p. 23/05/2012; grifos nossos)



    “EXTENSÃO NO “HABEAS CORPUS” - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.



    (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012)



    15. Por fim, no que concerne à imposição da custódia preventiva do paciente, não se verifica ilegalidade, uma vez que a medida foi decretada com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, diante da constatação de que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido durante a instrução processual. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  CHOUKR, Fauzi H. Código de processo penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial. SRV Editora Ltda., 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br. Acesso em: 07 mai. 2024.